Tribunal: STF
Processo: AI 570822
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-04-24
Data de publicação: 2007-04-24

Ementa:
EMENTA: 1. Concurso público: mesmo quando prescrito em lei, o exame
   psicotécnico - para ingresso em carreira do serviço público -
   depende de um grau mínimo de objetividade e de publicidade dos
   atos em que se desdobra: precedentes do STF.
2. Recurso
   extraordinário: descabimento: controvérsia cuja solução demanda
   reexame das provas produzidas e da legislação
   infraconstitucional: incidência das Súmulas 279 e 280.